Tribunal: TJSP
Processo: 0032725-90.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ministério Público interpôs agravo contra decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto sem exame criminológico. Alegou ausência de elementos para aferir requisito subjetivo e necessidade de exame conforme Lei no 14.843/2024. Defesa sustentou a irretroatividade da lei e a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ministério Público interpôs agravo contra decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto sem exame criminológico. Alegou ausência de elementos para aferir requisito subjetivo e necessidade de exame conforme Lei no 14.843/2024. Defesa sustentou a irretroatividade da lei e a ausência de elementos a justificar a necessidade do exame.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
III. Razões de Decidir.
3. A nova exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus, não aplicável retroativamente, conforme jurisprudência do STJ e do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 5. A realização do exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112, §1o, art. 114, II; CPP, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 200670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0008723-90.2024.8.26.0996, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2024.